Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014687-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Dissolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), RENER PEREIRA DE PAULA - CPF: 353.399.501-15 (AGRAVANTE), MARCIA LEITE ALEIXO - CPF: 502.354.351-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI – 1014687-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:

RENER PEREIRA DE PAULA

AGRAVADO
: MÁRCIA LEITE ALEIXO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE BENS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A quebra de sigilo bancário, por constituir medida excepcional que restringe direito fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 5o, X e XII), somente se justifica quando houver elementos concretos que indiquem a existência de ilícitos ou fraudes que não possam ser comprovados por outros meios menos invasivos.

2. Em ação de dissolução de sociedade empresarial, o pedido de quebra de sigilo bancário exige a demonstração de indícios mínimos da prática de fraude, ocultação de bens ou desvio de recursos, não sendo suficientes meras alegações desprovidas de elementos probatórios que as sustentem.

3. A ausência de documentação contábil completa, por si só, não justifica a quebra de sigilo bancário, especialmente quando existem outros meios de prova disponíveis para apuração de haveres, como perícia contábil, depoimentos pessoais e prova testemunhal.

4.Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENER PEREIRA DE PAULA
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Dissolução Total de Sociedade Empresarial c/c Tutela Antecipada de Urgência c/c Prestação de Contas e Indenização por Danos Materiais e Morais no 1020026-10.2023.8.11.0003,
ajuizada contra
MÁRCIA LEITE ALEIXO
,
que
indeferiu
a quebra de sigilo bancário
d
a ora agravada, sob fundamento de que
:
"
o sigilo das informações bancárias constitui garantia constitucional, encontrando respaldo em relação às pessoas jurídicas na proteção conferida ao direito fundamental à proteção de dados (art. 5o, XIII, da CF), consistindo o seu afastamento em medida extrema e excepcional."

Em suas razões recursais, aduz em suma o agravante que foi excluído arbitrariamente da sociedade empresarial sem qualquer indenização por sua cota-parte, ficando completamente alijado da gestão da empresa, sem acesso às informações básicas e documentos indispensáveis à apuração de haveres.

Sustenta ainda que a agravada encerrou abruptamente as atividades da sociedade no endereço anterior, constituindo nova pessoa jurídica com CNPJ distinto, mantendo, contudo, os mesmos funcionários, clientes e atividade econômica.

Enfatiza também
que existem indícios contundentes de que a agravada, valendo-se de sua posição de sócia/administradora, realizou transferências e saques indevidos em benefício próprio, desviando recursos da empresa sem a devida prestação de contas ou comunicação ao autor
.

No mais, assevera
que o indeferimento da quebra de sigilo bancário impede o conhecimento da real situação financeira da empresa, frustrando a correta instrução da ação e a apuração dos haveres devidos.

Por fim, pugna pela
concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja deferida a quebra do sigilo bancário da agravada e das contas bancárias da empresa, referente ao período de janeiro de 2018 até junho de 2023, que corresponde ao período de abertura do novo CNPJ pela agravada.
No mérito, requer a ratificação a liminar.

A
liminar
recursal foi indeferida no
ID
no
286943359
.

As contrarrazões vieram no ID no
291687371,
oportunidade em que a parte agravada rebate a tese recursal em todos os seus termos.

Sem informações.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário formulado pelo agravante, na ação de dissolução de sociedade que move em face da agravada.

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que o direito não socorre ao agravante, conforme vermos adiante.

De início, importante destacar que o sigilo bancário constitui desdobramento do direito à intimidade e
à
privacidade, estando
protegido pelo artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, que dispõem:

"Art. 5o

(...)

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...)

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;"

Assim sendo, estando o sigilo bancário protegido pela
C
onstituição
F
ederal, certo é que sua quebra como meio de prova, ainda que não configure
direito
absoluto, é medida dotada de
extrema
excepcionalidade
.

Ademais, a

Lei Complementar no 105/2001
, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, estabelece em seu
artigo 1o, §4o, as hipóteses excepcionais
em que a quebra do sigilo pode ser determinada:

"Art. 1o

(...)

§ 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:

I -
de
terrorismo;

II -
de
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado
a
sua produção;

IV -
de
extorsão mediante sequestro;

V -
contra
o sistema financeiro nacional;

VI -
contra
a Administração Pública;

VII - contra a ordem tributária e a previdência social;

VIII - lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;

IX -
praticado
por organização criminosa."

Embora o dispositivo tenha um viés de aplicação em matéria criminal, é pacífico o entendimento de que a quebra de sigilo bancário também pode ser determinada em ações cíveis, desde que presentes circunstâncias excepcionais que a justifiquem, como ocorrências de ilícitos civis, apuração de fraudes ou indícios concretos de ocultação patrimonial.

No entanto, por se tratar de medida que restringe direito fundamental, a quebra do sigilo bancário deve ser aplicada com extrema cautela, exigindo-se fundamentação robusta e a demonstração concreta da necessidade e adequação da medida ao caso concreto, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou conjecturas.

No caso em
comento
, o agravante sustenta que foi excluído arbitrariamente da sociedade empresarial sem receber sua participação nos haveres e que a agravada teria constituído nova pessoa jurídica para continuar as atividades da empresa anterior, apropriando-se indevidamente dos ativos e da clientela. Alega ainda que existiriam indícios
de desvio de recursos e movimentações financeiras não registradas nos livros contábeis.

Contudo, ao examinar os elementos contidos nos autos, verifica-se que o agravante não apresentou provas mínimas que corroborem suas alegações. Os documentos juntados ao processo não demonstram, de forma clara e objetiva, a existência de fraudes, desvio de recursos ou ocultação patrimonial que justificariam a medida excepcional de quebra de sigilo bancário.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a quebra do sigilo bancário somente se justifica quando presentes indícios concretos de ilícitos que não possam ser comprovados por outros meios menos invasivos.
Confira
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. A quebra do sigilo bancário é medida extrema, de caráter excepcional, cujo deferimento exige análise cautelosa, considerando a proteção legal ao direito de privacidade, conferida constitucionalmente e alçada ao grau de direito fundamental, nos termos da norma do artigo 5o, inciso X e XI, da Constituição Federal.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30374132220248130000, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DOS SÓCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO
MANTIDO. 1. A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia. 2. Ausentes indícios de fraude, má-fé ou desvio de recursos por parte dos sócios, não se justifica a medida invasiva. 3. Recurso desprovido."
(TJDFT, Acórdão 1145768, 07209693520188070000, Relator: CÉSAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/
0
1/2019)

É importante ressaltar que a mera discordância quanto à condução dos negócios ou a alegada exclusão da sociedade, sem comprovação de atos fraudulentos ou desvio de recursos, não autoriza a quebra do sigilo bancário. No processo de dissolução de sociedade e apuração de haveres, existem outros meios probatórios menos invasivos e igualmente eficazes para se verificar a situação patrimonial da empresa, como a realização de perícia contábil nos livros e documentos societários.

Vale destacar
ainda
que a própria decisão agravada já determinou a produção de prova oral, com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, o que permitirá esclarecer os fatos controvertidos sobre a existência da sociedade de fato, a efetiva administração e o eventual dano e nexo causal
, conforme se vê do
ID no 28513924
.

D
esta forma
,
é de se
conclui
r
que a decisão agravada está em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025